Tribunal: STF
Processo: HC 83814
Classe: HC
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2004-03-16
Data de publicação: 2004-03-16

Ementa:
EMENTA: Juizado Especial: incompetência para o processo por crime
de imprensa - cuja apuração é regida por lei especial (L. 5.250/67)
- da qual não resulta, no caso, a nulidade radical do processo, dada
 a ausência de infração relevante ao procedimento da Lei de
Imprensa: ordem deferida, em parte, para declarar nulo o julgamento
da Turma Recursal e determinar a remessa dos autos para o Tribunal
de Alçada do Estado do Paraná (C.Est. art. 103, III, p)